Tribunal: STF
Processo: HC 192776
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osmar Mendes do Amaral e outro, em favor de Felipe Moraes Melo, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 616.939/PI.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FELIPE MORAES MELO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 02/02/2020, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto a desnecessidade da prisão preventiva e a ínfima quantidade de droga apreendida. (eDOC 13)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Consta nos autos que por volta das 10h30min, do dia 02/09/2020, policiais militares tomaram conhecimento através de informação anônima que FELIPE MORAES MELO fazia plantio e venda de entorpecentes dentro de sua residência, localizada na Rua Benjamin Constant, nº 485, Bairro Nossa Senhora do Carmo, nesta cidade. 
    De acordo com as informações recebidas pelos policiais, havia uma estufa na residência supracitada e a droga era repassada para um amigo de FELIPE, que vendia a substância em Barra Grande-PI. 
    Diante de tais informações, policiais militares se deslocaram até ao local indicado, onde encontraram a mãe do autuado, que permiiu a entrada nos mesmos na residência, após um dos policiais ter percebido que alguns galhos de planta estavam sendo jogados de dentro da casa para um terreno baldio existente ao lado. 
    O autuado alegou que plantava maconha para consumo próprio e disse que, assim que viu os policiais militares, foi correndo tirar as plantas que cultivava em sua residência e conseguiu jogar algumas em um terreno baldio que fica atrás de sua casa. Ademais, assumiu a propriedade das plantas e substância apreendidas, mas negou que venda ou repasse a droga para um amigo em Barra Grande. 
    […]
    A prova da existência do crime se depreende do auto de apreensão. Já os indícios de autoria são encontrados nos termos de oitiva. 
    In casu, está presente, no caso dos autos, o preenchimento do requisito referente à garantia da ordem pública como uma das condições que autorizam a custódia cautelar do conduzido, vez que a gravidade concreta da conduta imputada coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa a considerável quantidade de droga, qual seja, 867,00g (oitocentos e sessenta e sete gramas) de massa bruta, referentes às plantas apresentadas, semelhantes à planta cannabis saiva e 21,65g (vinte e um gramas e sessenta e cinco decigramas) de substância vegetal ressecada de maconha, conforme auto de apreensão e laudo de constatação juntados ao presente feito, bem como, depoimentos dos policiais nos quais afirmaram terem recebido denúncias sobre prática de tráfico de drogas por parte do autuado, conforme narrado nos depoimentos das testemunhas que fizeram a apreensão, os quais afirmaram que o autuado estava fazendo plantio e vendendo drogas, repassando-as para um amigo do autuado de Barra Grande-PI. 
    […]
    Quanto à garantia da ordem pública como motivo autorizador da manutenção da custódia cautelar, há que se ressaltar que tal conceito reflete a paz, e a tranquilidade que poderão ser abaladas caso não sejam recolhidas a prisão, tendo ainda estreita vinculação com a periculosidade e o risco que trará à sociedade, caso sejam postos em liberdade. Tal alegação é extraída das circunstâncias fáticas da apreensão que caracterizam a gravidade concreta da conduta prática pelo flagranteado. Cumpre observar ainda, que o tráfico de drogas também desencadeia a prática de outros delitos, como furtos, roubos e homicídios. Desta forma, a concessão de liberdade a pessoas envolvidas com o tráfico de drogas implicará inegavelmente em ofensa à ordem pública, pelo que a soltura do flagranteado abalará a tranquilidade da sociedade”. (eDOC 4)
    Como se vê, o paciente, primário e sem qualquer registro criminal anterior, está preso preventivamente em razão do suposto cultivo de algumas plantas de maconha, com peso total bruto de 867 gramas, além de 21 gramas da mesma droga dessecada, conforme se observa do laudo acostado. (eDOC 7)
    O paciente tem contra si um decreto prisional fundamentado na mera traficância, já reconhecida pela Segunda Turma desta Corte como, por si só, insuficiente para a segregação cautelar:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h, com proibição de contato com eventuais investigados; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. 
    Comunique-se com urgência ao STJ, ao TJ/PI e ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente